Tribunal: TJMT
Processo: 0027303-87.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027303-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROLF ALBRECHT - CPF: 206.158.929-49 (EMBARGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME (EMBARGANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME registrado(a) civilmente como FLORINDO PILHALARME - CPF: 204.898.208-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

EMBARGADO(S):

ROLF ALBRECHT

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO, - HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART.85, §11, DO CPC/15 – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART.98, §3º, DO CPC/15 -
ALEGADO ERRO DE PREMISSA – CONSTATAÇÃO –

SUCUMBENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SANEAMENTO DO EQUÍVOCO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP).

Se o apelante sucumbente não é beneficiário da gratuidade da justiça como equivocadamente supôs o aresto embargado, descabida a suspensão da exigibilidade da verba honorária devida ao patrono do exequente/apelado vencedor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROLF ALBRECHT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo apelado
ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME
contra o acórdão de ID. n. 175471179 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível que havia sido interposto por
ROLF ALBRECHT
contra a sentença que rejeitou os
Embargos à Execução
n.
27303-87.2017.8.11.0041
(Cód. 1268892) oposto em face da
Execução de Título Extrajudicial
(Contrato de Honorários advocatícios) n. 0021845-60.2015.8.11.0041 (Cód. 996436) ajuizada pelo apelado e
,

por consequência, majorou,

nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 12% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, consignando, porém, que a exigibilidade dessa verba ficaria suspensa na forma do

§3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, o exequente apelado, ora embargante, sustenta que essa conclusão final do aresto acerca do §3º do art.98 do CPC/15 contraria tudo o que há nos autos, eis que, diversamente do que ficou consignado, o apelante, ora embargado, não é beneficiário da gratuidade judicial, tampouco requereu tal benefício, tendo inclusive efetivado o preparo recursal conforme comprovante de ID. n. 163982159 - Pág. 40.

Com tais argumentos, pugna pelo aclaramento do acórdão embargado a fim de que sejam acolhidos os aclaratórios, de modo a decotar do justo e jurídico acórdão a indevida suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 177291654, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre que, de igual forma,
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso dos autos, ao negar provimento ao apelo do ora embargado, este Colegiado
majorou os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da autora embargada, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, suspendeu a exigibilidade da referida verba honorária com fundamento no §3º do art.98 do CPC/15, que se refere aos sucumbentes beneficiários da gratuidade da justiça.

Ocorre que, consoante se pode depreender dos autos, o embargado – então apelante – não é, nem nunca foi beneficiário da gratuidade, seja durante a tramitação dos autos no juízo singular, seja nesta superior instância.

Tanto, que a autuação evidencia esse fato. Senão, vejamos:

Não por outra razão, ao interpor o seu apelo, o ora embargado recolheu as custas do preparo do referido recurso, consoante se pode depreender da guia de ID. n. 163605321 – no valor de R$5.045,57 –, e do respectivo comprovante de pagamento por PIX de ID. n. 163605322.

Diante disso, os aclaratórios merecer ser acolhidos a fim de decotar da parte final do dispositivo do acordão a expressão derradeira
“cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”
(ID. n. 175471179 - Pág. 13).

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar o erro de premissa apontado, excluindo da parte derradeira do dispositivo do aresto a expressão
“
exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”

(ID. n. 175471179 - Pág. 13)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023